Tribunal: TCU
Processo: 040.751/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.751/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Luiza de Souza Ângelo (XXX.480.289-XX); Maria Raquel de Castro Borba (XXX.901.214-XX); Maria Rogéria Souza da Silva (XXX.646.124-XX); Marilton Costa Ribeiro (XXX.804.146-XX); Marilza da Silva Santos Uchoa (XXX.712.329-XX); Mario Lucio Araújo da Silva (XXX.595.221-XX); Martha Cândida Lourenco (XXX.746.006-XX); Mary Creis Costa (XXX.553.468-XX); Mauro Machado (XXX.099.089-XX); Mauro Sedrez Araújo (XXX.258.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.